Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701834-39.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ANGELA BORGES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Indefiro o pedido do Distrito Federal para que o presente processo seja suspenso até o cumprimento do acordo extrajudicial realizado entre as partes (ID. Num. 40687823), uma vez que é possível requerer judicial ou extrajudicialmente o cumprimento da obrigação mesmo após o trânsito em julgado do presente processo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022 19:19:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora